Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REFORMA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. PAGAMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 4.775,00 a título de restituição. Em seu recurso, suscita preliminar de necessidade de perícia. No mérito, alega que os serviços foram executados e que não há valores a restituir. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63833355). Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados corroboram a afirmação de pobreza prestada na declaração de hipossuficiência. Sem contrarrazões (ID 63835013).
3. Preliminar de incompetência. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser conhecidas, processadas e julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e do artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Todavia, a presente demanda encontra-se suficientemente instruída com narrativas e provas documentais bastantes ao justo deslinde da controvérsia, prescindindo da produção de qualquer outra prova, mormente pericial. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
4. Merece razão o recorrente. Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que parte substancial do contrato foi devidamente cumprido.
5. É incontroverso nos autos que o serviço contratado não foi executado na íntegra. Por outro lado, a própria autora afirma em sua inicial que fez um acordo com o recorrente em 08/04 e que lhe pagaria a quantia de R$ 2.446,70 (ID 63833336 - Pág. 39) para concluir o trabalho. Ora, se a contratante confirma que há valores a serem pagos para conclusão do serviço, houve a contraprestação do que já foi pago. Vejamos, o serviço contratado foi orçado em R$ 14.000,00 e foi paga a quantia de R$ 8.400,00 (ID 63833336). Conforme exposto na inicial, a recorrida entende que 60% do serviço foi prestado, justamente o percentual do valor adiantado.
6. Essa tese é corroborada pelo documento de ID 63833336 - Pág. 45, que demonstra que a recorrida solicitou orçamento com terceiro para conclusão do serviço, sendo indicado o valor de R$ 6.080,00. Já no contrato original, a conclusão do serviço estava orçada na quantia de R$ 5.600,00, o que demonstra que os valores estavam condizentes e o recorrente cumpriu a parte do contrato (60%), conforme o valor adiantado pela recorrente, de modo que não há valor a restituir.
7.Ressalto que a recorrida acostou aos autos recibos avulsos de transferências, mas na inicial e no documento de ID 63833336 somente cita o valor de R$ 80,00, não mencionando nos autos do que se trata as demais transferências, não podendo ser consideradas, dessa forma, como adimplemento do contrato.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Dispensado das custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.